Tribunal: TJMT
Processo: 1031443-40.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031443-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), VALDECI GOMES DA SILVA - CPF: 315.696.841-20 (APELADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR QUE REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE ESTA CÂMARA – E-MAIL DO BANCO APELANTE ATESTANDO A FALHA DE COMUNICAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL DA MORA NÃO DEMONSTRADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS CABÍVEIS
–

FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69
–
DANO MORAL R$ 5.000,00 – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022637-42.2023.8.11.0000, esta egrégia Câmara firmou entendimento de que não foram comprovados os requisitos autorizadores da ação de busca e apreensão, em especial porque o devedor aqui apelado demonstrou de forma inequívoca de que fez um reparcelamento junto ao banco.

Cabível ao caso a multa e danos morais contidos no art
3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69.

O valor de
R$ 5.000,00 a título de dano moral, atende a finalidade do instituto, bem como a meu sentir, encontra-se justo e proporcional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031443-40.2023.8.11.0041

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO:

VALDECI GOMES DA SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1031443-40.2023.8.11.0041
, proposto por
VALDECI GOMES DA SILVA,
julgou improcedente a ação de busca e apreensão, condenando o ente bancário ao pagamento de R$ 5.000,00 a titulo de danos morais, bem como litigância de má-fé em 5% do valor da causa. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% do valor atualizado da condenação (Sentença Id. 210223794).

Em suas razões (Id. 210223795), aduz o banco recorrente que não houve o alegado refinanciamento, pontuando que “
os documentos carreados pelo Apelado não detém força probatória, porquanto não indicam a concretização de renegociação da Cédula lastreada à exordial, no máximo apresentam indícios de eventual contato para tentativa de renegociação de dívida”.

Afiança que ante a comprovação do alegado refinanciamento, a rigor, válida encontra-se a presente ação de busca e apreensão.

Assevera a inexistência de danos morais ao caso, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ao arremate, argui a inexistência de litigância aos autos, ante o não preenchimento dos requisitos elencados em lei para tanto.

Preparo recolhido conforme Id. 210540655.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 210223799), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se recurso de Apelação Cível, apresentado pela instituição bancária contra a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, entendo que o autor realizou acordo de refinanciamento, arbitrando $ 5.000,00 a título de danos morais, bem como litigância de má-fé em 5% do valor da causa.

Sem delongas, entendo por manter a sentença.

Isso porque, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1022637-42.2023.8.11.0000, esta egrégia Câmara firmou entendimento de que não foram comprovados os requisitos autorizadores da ação de busca e apreensão, em especial porque o devedor aqui apelado demonstrou de forma inequívoca de que fez um reparcelamento com o banco.

A fim de evitar tautologia, colaciono o importante:

“Da leitura do processo singular, observa-se dos autos, que as partes fizeram acordo extrajudicial via WhatsApp na data de 07/08/2023 (Id. 127947965 - p. 4), ou seja, antes do ajuizamento da ação que se deu em 21/08/2023.

Colaciono pagamento:

Contudo, observo nos autos, que o agravado procedeu com o pagamento referente ao valor da entrada de R$ 60,00, conforme comprovante de transação, nos termos da proposta (Id. 127947965 - p. 4- PJE 1° Grau), e, pelo que se denota, o valor da primeira parcela do acordo ainda sequer venceu, pois constou no acordo que seria para o dia 21/09/2023.

Ou seja, a formalização do acordo restou configurada, diante do pagamento da entrada de R$ 60,00, não se encontrando o requerido em débito com a Instituição Financeira”.

Ademais, convêm rememorar nestes autos que, o próprio apelado informou que, diante da alegação de pagamento pelo requerido, a assessoria solicitou análise do Banco,
que retornou informando que HOUVE ALGUM ERRO NA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO.

Destarte:

Ou seja, houve negligência do banco apelado.

Nesse diapasão, nítido o dano moral ao caso em comento, bem como a pena de litigância de má-fé, nos termos do Decreto-Lei 911/98.

Assim, dispõe o art. 3°, § 7°, do mencionado:

“§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.”.

O Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Quanto ao dano moral fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que justo e razoável, levando em consideração o importe de ambas as partes, tal qual atenderá o caráter pedagógico junto à negligência vergastada.

A jurisprudência coaduna com o montante inclusive superior ao dos autos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou o busca e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou o busca e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro a sucumbência de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024